Tribunal: TJPA
Processo: 0811415-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811415-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CYNTHIA MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811415-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
CYNTHIA MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ANTONIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR – OAB/PI 21.954

AGRAVADO:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB PE12450

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA:
BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM RAZÃO DO TÍTULO SER DIGITAL E POSSUIR ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA
.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2. MERO INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CYNTHIA MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA
,
objetivando a reforma do julgamento monocrático de ID. 21633255
,

que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por reconhecer que
o negócio foi celebrado por meio de documento digital com assinatura digital válida, não preenchendo as condições para realizar a apresentação da via original
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) Determinar se há obrigatoriedade da juntada da cédula de crédito bancário original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
assinatura eletrônica com certificado digital emitido pela ICP-Brasil é um meio de conferir a autoria e autenticidade das declarações contidas na Cédula de Crédito Bancário objeto deste feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento:

O financiamento do bem móvel garantido por alienação fiduciária foi celebrado por meio de Cédula de Crédito Bancário emitida em meio eletrônico e assinada digitalmente

com certificação da ICP Brasil.

Dispositivos relevantes citados:
art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04

Jurisprudência relevante citada:
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805863-68.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022); (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808515-29.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/11/2021).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CYNTHIA MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA
,
objetivando a reforma do julgamento monocrático de ID.
21633255
,

que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por reconhecer que
o negócio foi celebrado por meio de documento digital com assinatura digital válida, não preenchendo as condições para realizar a apresentação da via original
.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que
a jurisprudência deste E. Tribuna reforça que a apresentação da Cédula de Crédito Bancário em sua forma original é essencial para a validade da execução, não se admitindo a substituição por documentos digitais, argumentando que desconsiderar este requisito, compromete a validade da medida de busca e apreensão deferida.

Alega que, embora a assinatura eletrônica possa ser considerada válida, é necessário que atenda a todos os requisitos legais de segurança e autenticidade, justificando que o julgamento monocrático
não considerou adequadamente esses aspectos.

Em continuidade, afirma que ao ser desconsiderada a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original, configura uma violação ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa.

Por fim, reafirma que a exigência da apresentação do documento original está prevista no art. 320 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece que a execução de títulos de crédito deve ser acompanhada do documento original, no qual a não observância desse requisito compromete a validade do processo executivo, uma vez que a autenticidade e integridade do título de crédito não podem ser verificadas adequadamente sem o documento físico.

Assim, requer a reforma da decisão
com a consequente determinação para que seja apresentada a cédula de crédito bancário original.

Em suas contrarrazões, o agravado alega que
a requerida se tornou inadimplente, pois pagou apenas uma parcela de um total de 48, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 30/03/2024 incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil.

Esclarece que
o referido contrato foi formalizado por meio digital, sendo assinado por assinatura eletrônica, inclusive, sendo anexado nos autos.

Por fim, argumenta que deve ser observado o princípio da presunção de veracidade, sem qualquer necessidade de demonstração de sua correspondência à verdade, até que o contrário seja provado (presunção juris tantum), o que não se aplica ao presente caso, vez que nenhuma medida de falsidade documental e/ou ilegalidade do instrumento foi meio de impugnação nos presentes autos, sujeito a perícia, conforme regula o Art. 225 do Código Civil e o Art. 425 do Código de Processo Civil.

Desta forma, requer o julgamento improcedente do recurso.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em analisar se houve equívoco no
julgamento monocrático de ID. 21633255
,

que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por reconhecer que
o negócio foi celebrado por meio de documento digital com assinatura digital válida, não preenchendo as condições para realizar a apresentação da via original
.

Adianto que entendo que a pretensão recursal não merece reparo e o recurso de agravo interno deve ser improvido.

Embora a jurisprudência da Corte Superior seja no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a ação de busca e apreensão (REsp 1277394/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi), o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a inaplicabilidade daquele entendimento.

Conforme se verifica da análise dos autos de origem, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário emitida de forma eletrônica, com cláusulas e condições específicas, além de
assinatura digital certificada pelo órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil,
conforme ID Nº 116102973 dos autos originais 0843862-54.2024.8.14.0301.

Importante ressaltar, que o documento presente nos autos, consta assinatura eletrônica utilizando a certificação digital, sendo possível identificar IP, geolocalização, código de barras, código para verificação, dados pessoais, data, hora, QR Code e outras informações relacionadas à assinatura, comprovando a higidez contratual.

Nesse sentido, é possível verificar na presente hipótese motivo plausível e justificado para ausência do acautelamento do contrato em secretaria, notadamente quando há nos autos contrato assinado de maneira eletrônica, com a devida certificação
pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, preenchendo, pois, os requisitos dispostos em lei. Nesse caso, mostra-se perfeitamente válido o contrato ora em questão.

Assim, infere-se que o negócio foi celebrado por meio de documento digital, não preenchendo as condições para realizar a apresentação da via original, a fim de vinculá-la e evitar a circulação da cártula, sendo deste modo, inexigível o seu cumprimento.

Ressalte-se que a Lei nº 10.931 /04, em seu artigo 29 , § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

(...)

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a assinatura eletrônica, com certificado digital emitido pela ICP-Brasil, como meio de conferir a autoria e autenticidade às declarações contidas na Cédula de Crédito Bancário objeto deste feito.

Em que pese a afirmativa da agravante de que o julgamento monocrático está em desacordo com a jurisprudência deste E. TJE/PA, demonstro a seguir o entendimento pacificado desta turma:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. CORRETA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. PREENCHIDOS.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I-
embora a regra, de fato, nos caso de autos eletrônico, seja seu acautelamento em secretaria, pois a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, sua
dispensa (juntada do original do título) é notoriamente possível, quando há motivo plausível e justificado para tal. II-
é possível verificar na presente hipótese motivo plausível e justificado para ausência do acautelamento do contrato em secretaria, notadamente quando há nos autos
contrato assinado de maneira eletrônica, com a devida certificação
pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, preenchendo pois, os requisitos dispostos em lei. Nesse caso, mostra-se perfeitamente válido o contrato ora em questão. III-
A mora resta caracterizada
nos autos, através da notificação extrajudicial válida, com carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço agravante.
IV-
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a decisão atacada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805863-68.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808515-29.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/11/2021 )

Desse modo, presumível se aferir que não há evidente ilegalidade na assinatura digital no contrato objeto da lide, que possa obstar a parte agravada da concessão da medida liminar de busca e apreensão, quando constatada a mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 911/69.

Diante disso, entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente ação de busca e apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual deve ser mantido em sua integralidade o julgamento monocrático.

Acrescento, por fim, que a agravante pretende com o recurso criar óbice para procrastinar o e feito e impedir a busca e apreensão e a devolução do bem, mesmo sem quitar a integralidade do débito.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

Acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA
. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (
STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Nesse sentido, fixo a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso,
nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.
Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025